Tribunal: STF
Processo: Rcl 62562
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 119.649/2023 (eDOC 22 - ID: 0aa00c11), a reclamante faz a seguinte postulação:



    “Após a procedência da presente Reclamação Constitucional, a reclamante postulou junto à Nobre 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, a devolução de ativos penhorados que lhe foram penhorados indevidamente, vez que posteriores à decisão proferida pelo Ilustre Ministro Dias Toffoli, desta Côrte Suprema, de MAIO/23, que determinava a suspensão de todos os processos que tratassem da matéria objeto desta Reclamação. (docs. em anexo). 



    Com efeito, a decisão do Eminente Ministro Dias Toffoli possui efeito ex tunc, razão pela qual seria de rigor que os ativos penhorados da Reclamante fossem devolvidos imediatamente. 



    Não foi o que aconteceu. 



    O Digno Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, se limitou a emitir a seguinte decisão: ‘Vistos, id 35797e2. A r. decisão de id 8356405 foi clara em determinar: ‘o sobrestamento do Processo 1000478-67.2016.5.02.0060, em curso na 7ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)’. Desta forma, aguarde-se referido pronunciamento.’ 



    Face o exposto, requer à V. Exa., que mande expedir Ofício ao Nobre Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, a fim de que cumpra a decisão proferida nestes autos, liberando à presente reclamante os valores penhorados indevidamente, na ordem de R$ 4.445,24 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte quatro centavos), por ser a medida exata do Direito e da Justiça.”



    Decido.



    Indefiro o pleito, haja vista tratar-se de pedido que não apenas extrapola ao decidido nestes autos (eDOC 19 - ID: 4b0bc46d), como também foge ao escopo da presente reclamação constitucional.



    Assim, arquivem-se os autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente